Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DECISÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública distrital contra ato da Chefe do Núcleo de Direitos e Deveres do SLU/DF, objetivando a análise de requerimento administrativo de conversão de tempo especial em comum. Alegação de omissão da autoridade administrativa por mais de 663 dias após o protocolo do pedido. Sentença concessiva da segurança, com determinação para decisão no prazo de 60 dias, submetida ao reexame necessário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia administrativa na análise de pedido de conversão de tempo especial em comum, por período superior a 663 dias, configura violação à razoável duração do processo, autorizando a intervenção judicial para fixação de prazo para decisão.
III. Razões de decidir
3. O artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, garante a todos a razoável duração do processo, aplicável também à esfera administrativa.
4. A Lei no 9.784/99 impõe à Administração o dever de decidir processos administrativos no prazo legal de 30 dias, prorrogável por igual período mediante justificativa.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento à remessa necessária.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996067, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/05/2025.